Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701036-27.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAGINARA WEBER MARIANI, DANIEL GUIMARAES DIAS SILVA APELADO: DANIEL GUIMARAES DIAS SILVA, TAGINARA WEBER MARIANI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52460310) interposta por TAGINARA WEBER MARIANI contra sentença (IDs 52460301 e 52460308) que, nos autos da ação ajuizada por DANIEL GUIMARÃES DIAS SILVA, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Por oportuno, transcrevo o aludido dispositivo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor do aluguel referente ao imóvel descrito na inicial no valor de R$ 4.780,81 (Quatro mil, setecentos e oitenta reais e oitenta um centavos), abatido o percentual relativo ao seu quinhão, (a partir da data da sua citação), acrescido de correção monetária conforme índice do INPC desde cada vencimento, ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação no presente feito até a data da efetiva alienação do imóvel ou locação a terceiro com anuência do autor e em valor compatível com o apurado no nessa demanda, autorizado o abatimento, ainda, dos valores pagos pela ré a título de IPTU. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” (destaques no original) Em suas razões recursais, a apelante alega que arcou sozinha com as parcelas do financiamento do imóvel, cuja responsabilidade dividia com o apelado, razão pela qual formulou reconvenção para pleitear o ressarcimento dos valores. Acrescenta que reside no imóvel com o filho comum do ex-casal, de sorte que, no seu entender, a decisão não lhe seria justa. Entende que, por essa razão, faz jus ao ressarcimento dos valores pagos para a quitação das parcelas do imóvel em questão. Contrarrazões no ID 52460316. Preparo do recurso no ID 52460312. É o relato do necessário. Decido. É consabido que da sentença cabe apelação (art. 1.009, caput, do CPC). Não obstante, constato que presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nele, subsistem questões que impedem seu conhecimento. O recurso foi protocolado a destempo, ou seja, fora do prazo final. A sentença contra a qual se recorre foi disponibilizada em 22/8/2023, conforme se afere na certidão de ID 52460309. Consequentemente, a decisão foi publicada em 23/8/2023, fato que conduz ao início da contagem do prazo no dia útil seguinte (24/8/2023). O prazo, nesse caso, era de 15 (quinze) dias, em conformidade com as disposições previstas no art. 1.003, § 5o, do CPC. Assim, efetuada a contagem do prazo, na forma da legislação processual, o prazo derradeiro para a interposição do recurso seria no dia 14/9/2023. No entanto, o recurso somente foi inserido no sistema PJE no dia 15/9/2023, precisamente às 0h, 00min e 12 segundos, mas já do dia posterior ao termo final (ID 52460310). Em outras palavras, o envio da petição após as 24 (vinte e quatro) horas do prazo extremo viola, não apenas a regra contida no art. 1.003, § 5o, do CPC, “a contrario sensu”, como também as disposições do artigo 3o, parágrafo único da Lei 11.419/2006. Também não era o caso de feriado local ou de suspensão e/ou interrupção do prazo por questões atinentes ao sistema PJE, na forma da legislação de regência (Lei 11.419/2006 e normas de regulamentação). A conclusão que exsurge é óbvia: o recurso é intempestivo e a pretensão recursal não pode sequer ser enfrentada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de ID 52460310, porquanto manifestamente intempestivo (art. 1.003, § 5o, do CPC, “a contrario sensu”). À Secretaria para promover a retificação da autuação, haja vista constar apelo do autor (Daniel Guimarães Dias Silva), todavia, segundo se vê no ID 52460314, não houve recurso de sua parte. Intimem-se. Após a preclusa esta decisão, ao arquivo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador